Tribunal: STF
Processo: RE 68328
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-10-08
Data de publicação: 1976-10-08

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DO DANO PROPOSTO PELA EMPRESA CONTRA
SEU EX-EMPREGADO, CAUSADOR DE PREJUIZOS QUANDO NO EXERCÍCIO DO
EMPREGO. II. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM, DO ESTADO, FACE AO
DISPOSTO NO ART. 134 DA CONSTITUIÇÃO DE 1967, EM VIGOR AO TEMPO E
ORA COM REDAÇÃO APERFEICOADA PELA VIGENTE CARTA, ART. 142, EM
CONJUGAÇÃO COM OS ARTS. 2, 643 E 652 DA C.L.T.; 159, 1521, III, E
1524, DO CÓDIGO CIVIL. III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. VOTO
VENCIDO.